Tribunal: CARF
Processo: 10768.100343/2003-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Rafael Zedral
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10768.100343/2003-14
Recurso
Voluntário
Resolução no
1002-000.180 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
4 de março de 2020
Assunto
IRPJ - SALDO NEGATIVO - COMPENSAÇÃO
Recorrente
LITEL PARTICIPACOES S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, determinar o
sobrestamento do julgamento do recurso, permanecendo os autos nesta 3a Câmara, até que seja
proferida decisão administrativa definitiva no processo n° 10768.008524/2001-10, em razão da
existência de relação de prejudicialidade entre este e o processo sob análise.

Ailton Neves da Silva- Presidente.
Rafael Zedral- Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros.

Relatório
Por bem sintetizar os fatos até o momento processual anterior ao do julgamento
do recurso administrativo na primeira instância administrativa, transcrevo e adoto o relatório
produzido pela DRJ:
Trata-se de manifestação de inconformidade apresentada pela interessada em face
do despacho decisório 033/08, de 01/02/2008, de fls. 97/100, mediante o qual a
DERAT/DIORT/EQPEJ/RJ decidiu não reconhecer o direito creditório pleiteado pelo
contribuinte e não homologar as compensações por ele declaradas. A seguir os termos constantes
do despacho decisório de fls. 100:
O direito creditório pleiteado no presente processo foi analisado no Processo
Administrativo n° 10768.008524/2001-10, de interesse da requerente, através do Parecer
Conclusivo n° 150/2005, cuja cópia foi juntada às fls. 35/41 e 78/84, pelo que, com base
nos artigos 165, 167 e 170 da Lei 5.172/1966, Código Tributário Nacional e artigos 2° e
26 da Instrução Normativa n° 600, de 28 de dezembro de 2005 e ainda, corri base no
Parecer Conclusivo 033/2008 que aprovo e adoto no presente Despacho Decisório, do
qual fica fazendo parte integrante, como se nele estivesse transcrito, DECIDO:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10768.100343/2003-14
Fl. 396
DF CARF MF
Documento nato-digital
Documento de 6 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP09.0321.16221.H0JZ. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 2 da Resolução n.o 1002-000.180 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10768.100343/2003-14

NÃO HOMOLOGAR AS COMPENSAÇÕES EFETUADAS no presente
processo, constantes das Declarações de Compensação de fls. 01/02 e 44/45."
O despacho decisório da DERAT/RJ n° 033/2008, de 01/02/2008 teve a seguinte
ementa:
RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO - SALDO NEGATIVO DE IRPJ - ANO
CALENDÁRIO 2000 -EXERCÍCIO 2001
O direito creditório pleiteado processo foi objeto de análise no Processo n
10768.008524/2001-10, de interesse da requerente.
DIREITO CREDITÓRIO ANALISADO E NÃO RECONHECIDO EM
PROCESSO ANTERIOR.

Inconformada com a mencionada decisão, da qual foi devidamente cientificada
em 07/02/2008, fl. 101, a interessada protocolizou, em 06/03/2008, a manifestação de
inconformidade de fls. 108/131, acompanhada dos documentos de fls. 132/170, e na qual deduz
as alegações a seguir sintetizadas.
Inicialmente que o direito creditório em discussão constitui objeto do processo
10768.008524/2001-10, o qual se encontra com recurso voluntário pendente de julgamento no
Conselho de Contribuintes. Por esta razão, solicita que seja sobrestada a análise deste processo
até que haja decisão definitiva daquele órgão.
Em seguida passa a discorrer sobre os fundamentos do despacho decisório
proferido pela DERAT e também do Acórdão n° 8.960, de 25/11/2005, emitido pela 8a Turma
desta Delegacia, nos autos do processo 10768.008524/2001-10, fls. 173/185.
Informa que por meio do recurso voluntário interposto nos autos do processo
10768.008524/2001-10 pretende: o reconhecimento do seu saldo negativo apurado ao final do
ano de 2.000, decorrente da retenção do IRRF sobre JCP; a homologação das compensações de
PIS, COFINS e CSLL realizadas com esse crédito por meio dos Pedidos de Compensação
apresentadas no processo e o processamento da retificação das DCTF apresentadas ao final do
ano de 2.001.
Sustenta que os valores compensados por meio dos pedidos de compensação são
referentes ao PIS e à COFINS, mas que tais contribuições foram calculadas sobre receitas não
operacionais, não sendo assim devidas, em razão da inconstitucionalidade do parágrafo 1o, do
artigo 3o da Lei Ordinária no 9.718 de 1999, conforme decidiu o Plenário do Supremo Tribunal
Federal.
Apresenta histórico das contribuições para PIS e à COFINS, transcreve e comenta
a decisão do STF.
No seu pedido final requer, inicialmente, que a análise da presente manifestação
de inconformidade seja sobrestada até o posterior julgamento do recurso voluntário interposto
nos autos do processo n° 10768.008.524/2001-10, ao qual o presente processo encontra-se
vinculado.
Fl. 397
DF CARF MF
Documento nato-digital
Documento de 6 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP09.0321.16221.H0JZ. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 3 da Resolução n.o 1002-000.180 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10768.100343/2003-14

Caso não seja deferido o seu pedido de sobrestamento do julgamento, requer que
seja reformado o acórdão recorrido, para:
(A)Reconhecer o direito à restituição do seu saldo negativo apurado ao final do
ano de 2000, decorrente da retenção de IRRF sobre JCP no ano de 2000;
(B)Homologar as compensações de PIS e COFINS realizadas com esse crédito
por meio dos Pedidos de Compensação apresentados no processo;
(C)Processar a retificação da DCTFS apresentadas no final do ano de 2001, a fim
de que se reconheça a compensação do imposto de renda nos montantes R$ 6.412.901,09 e R$
3.922.129,45 com o crédito de IRRF sobre JCP do próprio ano de 2001.
Também requer alternativamente, caso esta Delegacia entenda que em razão do
equívoco no preenchimento das DCTFs apresentadas no final do ano de 2001, o valor devido de
imposto de renda, informado nas DCFTs, não foi compensado à época e, em razão disso, não
seja possível processar a retificação das declarações ora apresentadas, que:
(A)seja reconhecido o direito à restituição do seu saldo negativo apurado ao final
do ano de 2000, decorrente da retenção de IRRF sobre JCP no ano de 2000;
(B)sejam homologadas as compensações de PIS e COFINS realizadas com esse
crédito por meio dos Pedidos de Compensação apresentados no processo;
(C)seja oficiada a Secretaria da Receita Federal para que esta calcule, dentro do
prazo legal, os valores supostamente "em aberto" de imposto de renda do ano de 2001,
acrescidos da multa de mora;
(D)seja a Recorrente informada sobre os valores do cálculo efetuado, a fim de
proceder ao pagamento ou a compensação do débito com outros créditos que possui.
Por derradeiro requer, caso esta Delegacia entenda que a compensação efetuada
por meio das DCTFS no final do ano de 2001, mesmo sendo posterior ao Pedido de Restituição
apresentado em junho de 2001, se sobrepõe às compensações realizadas no processo de
restituição por meio de ''Pedidos de Compensação" e é motivo para o não reconhecimento 'do
crédito e homologação das compensações:
(A) o cancelamento da cobrança em relação aos valores de PIS e COFINS
exigidos, uma vez que, conforme demonstrado, estes incidiram sobre receitas não operacionais
do contribuinte, as quais não são tributadas por essas contribuições, conforme exposto nos itens
21 a 45 do Recurso
Juntei aos autos cópia do Acórdão 8.960 de, 25 de novembro de 2.005, proferido
pela 8a Turma desta Delegacia, nos autos do processo 10768.008524/2001-10, no qual, por
unanimidade de votos, foi indeferido o direito creditório e não homologadas as compensações
pleiteadas pelo contribuinte.
A Manifestação de Inconformidade foi julgada improcedente pela DRJ, conforme
acórdão n. 12-19.454 (e-fl. 255), que recebeu a seguinte ementa:
Fl. 398
DF CARF MF
Documento nato-digital
Documento de 6 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP09.0321.16221.H0JZ. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 4 da Resolução n.o 1002-000.180 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10768.100343/2003-14

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF Ano-
calendário: 2000
DECLARAÇÕES DE COMPENSAÇÃO - NÃO -HOMOLOGAÇÃO.
Deve ser indeferido o pedido de compensação quando o direito creditório
correspondente foi negado em processo anterior.
Solicitação Indeferida .
Irresignado, o ora Recorrente apresenta Recurso Voluntário (e-fls. 271), no qual
expõe os fundamentos de fato e de direito a seguir sintetizados.
Repete os mesmos argumentos apresentados na manifestação de inconformidade,
através de dois temas:
Crédito tratado no processo 10768.008.524/2001-10;
Inexigibilidade dos débitos de PIS e COFINS sobre receitas que não sejam
decorrentes da venda de mercadorias ou da prestação de serviços ;
Sobre o crédito controlado no processo 10768.008.524/2001-10, a recorrente traça
longo histórico sobre o andamento processual, as razões para o indeferimento do pleito e porque
entende que seu crédito deve ser reconhecido no processo 10768.008.524/2001-10.
Afirma que o indeferimento do seu pleito no processo 10768.008.524/2001-10
deve-se a erro no preenchimento da DCTF. Para corrigir tal erro, apresentou DCTF retificadora:
“A razão para essa conclusão alcançada na decisão, todavia, foi o fato de a
Recorrente ter cometido um equívoco nas DCTFs apresentadas posteriormente ao Pedido
de Restituição no final do ano de 2001. Lá ela-indicou que utilizou o crédito ora
pretendido no presente processo para abater o imposto de renda devido no ano, quando,
na verdade, esse imposto foi pago com outro crédito da Recorrente, qual seja, o crédito de
IRRF sobre JCP retido no próprio ano de 2001. Até porque, como o crédito do saldo
negativo já era objeto de Pedido de Restituição, onde a Recorrente apresentou Pedidos de
Compensação, não podia a Recorrente utilizar o mesmo crédito duas vezes.
A fim de consertar seu equívoco, a Recorrente apresentou, por intermédio do
recurso voluntário interposto nos autos do processo n° 10768.008.524/2001-10, as
competentes Declarações Retificadoras que indicam a compensação do imposto de renda
de 2001 na DCTF relativa aos meses de novembro e dezembro de 2001 com o crédito
correto (IRRF sobre JCP retido no próprio ano de 2001).” (GRIFEI) (Vide e-fls.
278/279)
Quanto aos débitos de PIS e COFINS, reafirma que os débitos compensados no
presente processo (e-fls. 3) seriam indevidos pois são “decorrentes da venda de mercadorias ou
da venda de serviços - as receitas são decorrentes da contabilização dos JCP recebidos – a
exigência dos valores é inválida”.
Ao final, requer
“(A) Reconhecer o direito à restituição do seu saldo negativo apurado ao final do
ano de 2000, decorrente da retenção de IRRF sobre JCP no ano de 2000 ;
(B) Homologar as compensações de PIS e COFINS realizadas com esse crédito por
meio dos Pedidos de Compensação apresentados no processo;
Fl. 399
DF CARF MF
Documento nato-digital
Documento de 6 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP09.0321.16221.H0JZ. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 5 da Resolução n.o 1002-000.180 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10768.100343/2003-14

(C) Processar a retificação da DCTFS apresentadas no final do ano de 2001, a fim
de que se reconheça a compensação do imposto de renda nos montantes R$ 6.412.901,09
e R$ 3.922.129,45 com o crédito de IRRF sobre JCP do próprio ano de 2001.”
Em pedido alternativo, pede o cancelamento da cobrança dos débitos aqui
compensados (de PIS e COFINS) pois que não incidentes sobre receitas operacionais.
É o relatório do necessário.

Conselheiro Rafael Zedral, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo pois:
A ciência do Acórdão ocorreu em 23/06/2008 conforme e-fls. 267;
Seu Recurso Voluntário foi protocolado no dia 21/07/2008 conforme e-fls. 271
Ademais, atende os outros requisitos de admissibilidade, portanto, dele conheço.
DO MÉRITO
Inicialmente, afirmo que agiu bem a autoridade fiscal em não homologar a
compensação declarada, por meio do despacho decisório de e-fls. 134, visto que não o crédito
vinculado não foi reconhecido no processo de origem (PAF 10768.008524/2001-10, ao contrário
do informado pela recorrente:10768.001304/2002-46).
A recorrente nada mais fez nos presentes autos do que realizar uma compensação
de um débito, mas informando (e portanto, vinculando) um crédito que seria analisado em outro
processo.
Note-se que no dia 13/02/2003 (e-fls. 01) nem no dia 14/03/2003 (e-fls 62), datas
dos protocolos das declarações de compensação, o crédito controlado no 10768.008524/2001-10
ainda não tinha sido objeto de análise, o que ocorreu apenas em 12/08/2005 (e-fls. 419 do PAF
10768.008524/2001-10).
A unidade de origem, ao receber a declaração de compensação, poderia ter
adotado qualquer um de dois procedimentos possíveis: a) anexar a declaração de compensação
nos autos do processo 10768.008524/2001-10 ou; b) emitir decisão isolada não homologando a
compensação. Decidiu-se pela segunda opção, o que é plenamente válido.
Assim, a solução da lide nos presentes autos está diretamente vinculada ao
deslinde do caso no processo 10768.008524/2001-10.
Fl. 400
DF CARF MF
Documento nato-digital
Documento de 6 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP09.0321.16221.H0JZ. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 6 da Resolução n.o 1002-000.180 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10768.100343/2003-14

Atualmente o processo 10768.008524/2001-10 aguarda julgamento do recurso
Especial, admitido parcialmente pelo Presidente da 1a Seção, nos seguintes termos (e-fls. 1049
do PAF 10768.008524/2001-10):
“Em cumprimento ao disposto no art. 18, III, do Anexo II da Portaria MF no
343/2015, que aprovou o atual Regimento Interno do CARF, e com base nas razões supra
expostas, que aprovo e adoto como fundamentos deste despacho, DOU SEGUIMENTO
PARCIAL ao recurso especial interposto nos seguintes termos:
- DOU SEGUIMENTO, em relação a possibilidade de retificação da DCTF para
expurgar o crédito indevidamente informado no documento original e assim possibilitar
que tal crédito seja regulamente utilizado em pedido de compensação anteriormente
formalizado; e:
- NEGO SEGUIMENTO, em relação à possibilidade de o CARF determinar o
cancelamento de débitos declarados em DCTF.
Por força do art. 71, do Anexo II, daquele mesmo diploma administrativo, submeto
o presente despacho à apreciação do Sr. Presidente do CARF, no que concerne à matéria
do recurso a qual foi negado seguimento.
ANDRE MENDES DE MOURA
Presidente da 4a Câmara da 1a Seção do CARF”
Assim, o processo no 10768.008524/2001-10 ainda está pendente de decisão
administrativa definitiva e uma eventual reforma no Acórdão 103-23.585 pela instância ad quem
poderá interferir diretamente no resultado do julgamento dos autos sob exame, resta
caracterizada relação de prejudicialidade entre ambos, configurando, a meu ver, a vinculação por
decorrência de que trata o inciso II do artigo 6o do Ricarf:
Art. 6o Os processos vinculados poderão ser distribuídos e julgados
observando-se a seguinte disciplina:
§1o Os processos podem ser vinculados por:
I - conexão, constatada entre processos que tratam de exigência de crédito
tributário ou pedido do contribuinte fundamentados em fato idêntico, incluindo
aqueles formalizados em face de diferentes sujeitos passivos;
II - decorrência, constatada a partir de processos formalizados em razão de
procedimento fiscal anterior ou de atos do sujeito passivo acerca de direito
creditório ou de benefício fiscal, ainda que veiculem outras matérias autônomas;
e III - reflexo, constatado entre processos formalizados em um mesmo
procedimento fiscal, com base nos mesmos elementos de prova, mas referentes
a tributos distintos.
Portanto voto pelo sobrestamento do julgamento do recurso até que seja proferida
decisão administrativa definitiva no processo no 10768.008524/2001-10.
É como voto.
Rafael Zedral – relator

Fl. 401
DF CARF MF
Documento nato-digital
Documento de 6 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP09.0321.16221.H0JZ. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

PÁGINA DE AUTENTICAÇÃO
O Ministério da Fazenda garante a integridade e a autenticidade deste documento
nos termos do Art. 10, § 1o, da Medida Provisória no 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001 e da Lei no 12.682, de 09 de julho de 2012.
Documento produzido eletronicamente com garantia da origem e de seu(s) signatário(s), considerado original para
todos efeitos legais. Documento assinado digitalmente conforme MP no 2.200-2 de 24/08/2001.
Histórico de ações sobre o documento:
Documento juntado por RAFAEL ZEDRAL em 31/03/2020 16:08:00.

Documento autenticado digitalmente por RAFAEL ZEDRAL em 31/03/2020.

Documento assinado digitalmente por: AILTON NEVES DA SILVA em 02/04/2020 e RAFAEL ZEDRAL em 31/03/2020.

Esta cópia / impressão foi realizada por MARIA MADALENA SILVA em 09/03/2021.

Instrução para localizar e conferir eletronicamente este documento na Internet:

EP09.0321.16221.H0JZ

Código hash do documento, recebido pelo sistema e-Processo, obtido através do algoritmo sha2:
6C8D4540F918A12AF5CD99AC303BAB9168BCE59AE77923E2E9C93E5D8A2CB999
Ministério da Fazenda
1) Acesse o endereço:
https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx

2) Entre no menu "Legislação e Processo".

3) Selecione a opção "e-AssinaRFB - Validar e Assinar Documentos Digitais".

4) Digite o código abaixo:
5) O sistema apresentará a cópia do documento eletrônico armazenado nos servidores
da Receita Federal do Brasil.
página 1 de 1
Página inserida pelo Sistema e-Processo apenas para controle de validação e autenticação do documento do processo no
10768.100343/2003-14. Por ser página de controle, possui uma numeração independente da numeração constante no processo.